Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732535-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILSELMAN MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 – O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. 2 – O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 3 – Como a Lei Distrital no 6.618/2020 ostenta o mesmo vício de iniciativa da Lei n° 5.475/2015, não havendo a correção dos vícios apontados no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessário o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do CPC, sem necessidade de nova observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 949, parágrafo único, CPC). 4 – A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 14 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 à presente demanda, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, restando aos Poderes Executivo e Judiciário concederem integral cumprimento à vontade manifestada pelos representantes do povo. Relata que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, por não se encontrarem sujeitas ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA). Menciona que deve ser declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Nesse contexto, é imperioso concluir pela ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é impossível o exame dos princípios contidos naquele preceito em sede de apelo especial, “por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária”. (AgInt nos EDcl no REsp 1948758/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/9/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029